Tribunal: TJPA
Processo: 0013268-78.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013268-78.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONATHAN WESLEY PAIXAO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELA DEFESA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, não se pode alegar violação ao princípio da dialeticidade. Ainda que o RMP tenha pugnado pela condenação do réu sem apresentar uma fundamentação extensa, de maneira sucinta, é possível compreender a justificativa que sustenta essa pretensão. Dessa forma, a defesa pôde tomar conhecimento do fundamento jurídico que embasa o pedido do Órgão acusatório, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Inexistência de provas seguras quanto à materialidade e à autoria delitiva. A abordagem policial foi realizada com base em denúncia não confirmada por investigações prévias, o que compromete a licitude das provas obtidas, com violação de domicílio. Outrossim, a contradição nos depoimentos dos policiais militares e a ausência de provas periciais conclusivas reforçam a dúvida quanto à prática do crime imputado. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 15 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 18595518), que, julgando totalmente improcedente a peça inicial acusatória e, acatando a tese de insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu o réu
JONATHAN WESLEY PAIXÃO DA COSTA
, das acusações da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial denunciativa
(ID 18595483) que no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 13h00min, em via pública, no Município de Ananindeua/PA, Bairro Águas Brancas, o apelante em epígrafe foi preso em flagrante delito, sob acusação da prática do crime de tráfico de drogas. Descreve a incoativa que, no dia e horário mencionados, policiais militares encontravam-se em ronda, instante no qual receberam denúncia, via CIOP, de que havia um foragido da justiça na Passagem Wanderley, no Bairro de Águas Lindas. Em seguida, os agentes se deslocaram ao endereço informado. Ao chegarem, surpreenderam o réu e, a ser realizada a revista de praxe, com ele foram encontradas, em sua peça íntima, 26 (vinte e seis) papelotes da substância entorpecentes conhecida como “maconha”.

Em
razões recursais
(ID 18595522), o
Dominus Litis
pugna pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação do recorrido pelo crime a ele irrogado, sob a tese de que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor do mesmo, pois incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, condenando-se o apelado nas iras do art. 33,
caput
, da LAD.

Em
contrarrazões
(ID 18595527), clama a defesa pelo não conhecimento do recurso, sob alegada infringência ao princípio da dialeticidade. No mérito, por seu improvimento, com a manutenção
in totum
do
decisum
absolutório, em virtude da ilicitude das provas e sob a tese de insuficiência probatória, devendo prevalecer,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado nas sanções punitivas do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da preliminar não reconhecimento recursal. Suscitação pela defesa. Ofensa do princípio da dialeticidade:

Em âmbito preliminar, em sede de contrarrazões recursais, clama a defesa pelo não conhecimento do esmero ministerial, sob alegada infringência ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, todavia.

Não se pode alegar violação ao princípio da dialeticidade, como apontado pela defesa, em relação à impossibilidade de se conhecer o recurso ministerial no que diz respeito ao pedido de condenação do acusado.

Dessarte, ainda que o RMP tenha pugnado pela condenação do réu sem apresentar uma fundamentação extensa, de maneira sucinta, é possível compreender a justificativa que sustenta essa pretensão. Dessa forma, a defesa pôde tomar conhecimento do fundamento jurídico que embasa o pedido do Órgão acusatório, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesses termos, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade,
rejeito a preliminar arguida
e
conheço do presente recurso
.

2. MÉRITO.
Recurso ministerial. Reforma da sentença absolutória:

Clama o
Parquet
a reforma do édito absolutório, com a consequente condenação do recorrido, pois evidenciadas,
in casu
, tanto a autoria como a materialidade delitiva do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se
não
assistir

razão ao
Parquet
, pelos motivos adiante alinhavados.

Consoante cediço, embora nos crimes permanentes o estado de flagrância se prolongue no tempo, essa condição, por si só, não é suficiente para legitimar o ingresso residencial forçado sem autorização judicial. É indispensável a demonstração de indícios mínimos e confiáveis da existência de situação de flagrante, que autorize a mitigação do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Conforme o entendimento da Corte Superior, as circunstâncias que antecedem a violação de domicílio devem demonstrar, de maneira satisfatória e objetiva, as razões fundamentadas que justifiquem tal diligência e a possível prisão em flagrante do suspeito. Essas razões não podem se basear apenas em desconfiança policial, como, por exemplo, uma simples atitude 'suspeita' ou a fuga do indivíduo para dentro de sua casa ao perceber uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser motivado por diversos fatores e não necessariamente pelo fato de estar portando ou comercializando substâncias entorpecentes.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

Na hipótese vertente, a prova produzida apresenta notória fragilidade, inclusive, no tocante à dinâmica da abordagem policial, se no interior ou fora da residência do réu.

A prova oral defensiva, de outra banda, ressoa concatenada com as declarações do recorrido, extraindo-se dos autos, em realidade, que a intervenção dos agentes se deu no interior da residência familiar, sem autorização judicial ou franqueamento dos moradores.

Não se vislumbram, ademais, fundadas razões ao ingresso policial forçado. Revela a prova que os agentes receberam denúncias relativas à existência de foragido da justiça no local. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados, portanto, elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre dos moradores para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO NÃO AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

3. No caso dos autos, a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, de posse do respectivo mandado, abordaram o acusado em via pública e realizaram a prisão. Na sequência, entraram na residência do paciente e procederam buscas no imóvel, onde localizaram entorpecentes (102g de maconha e 21,55g de cocaína) e uma pistola Taurus, calibre 9mm.

4. No entanto, não se fez menção a nenhuma atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas. Além disso, a moldura fática delineada nos autos evidencia que não houve apreensão de nenhuma substância ilícita em poder do réu, quando submetido a busca pessoal, o que reforça a ausência de fundadas razões para justificar o ingresso em sua residência.

5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o mero cumprimento de mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar.

Precedentes.

6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão de drogas e de arma de fogo -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 905.051/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)”

“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista, justifique a medida.

4. Pertence ao Estado o ônus de provar o consentimento do morador quanto à busca domiciliar realizada. Na espécie, não foram juntados aos autos nenhum dos e lementos que atestem a dinâmica relatada, como relatos testemunhais, documentos escritos ou em vídeo.

5. Recurso especial provido, a fim de reconhecer a ilicitude das provas colhidas por meio da busca domiciliar e absolver o recorrente, determinando a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso.

(STJ, REsp n. 2.103.894/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Lado outro, a
materialidade delitiva,
in casu
, sequer encontra-se sobejamente comprovada, de vez que, em que pese a existência de Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório (ID 18595480, pág. 29),
não fora juntado aos autos o Laudo de Perícia Definitivo
.

A
autoria criminosa
, igualmente, resta, de fato, imprecisa.

Isto porque, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório, sendo

despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Colhe-se da prova angariada:

A testemunha,
Johnatan do Nascimento Teixeira
, Policial Militar, em audiência judicial, divergindo da versão por ele declarada no âmbito investigativo, assevera que, no dia dos fatos, receberam denúncia relacionada à prática de tráfico de drogas no local, onde, possivelmente, havia sujeito apontado pelo envolvimento com morte de agente de segurança pública. Efetuaram a abordagem padrão e caso não se engane, um cabo efetuou a apreensão da droga na cueca do acusado, em sua parte íntima. Acredita ter sido maconha, se não se engana, porém, não recorda a quantidade. Acrescenta que
não se recorda se a denúncia seria relativa à existência de foragido da justiça ou a tráfico de drogas
. Afirma que não entrou na residência e, se alguém entrou, não sabe informar. Que provavelmente era um foragido. Não viu ninguém fugindo correndo. Presenciou apenas a abordagem e um agente tirando a droga da cueca do acusado. Na ação, atuaram cerca de 6 a 7 policiais. Que não recorda da quantidade, mas era um bolo de “maconha”. No local, havia outras pessoas, porém, somente o réu foi preso.

A testemunha
Ronald Martins Pires
, também Policial Militar, por seu turno, em declaração judicial, afirma nada se recordar dos fatos, pois são muitas ocorrências, inclusive comuns à hipótese relatada.

O informante
Fabrício Ramos Costa,
em juízo, relata que estava em sua residência quando o acusado Jonathan veio visitá-lo, e, pouco tempo depois, os policiais chegaram e entraram na casa à procura de uma
pessoa chamada Matheus
. Os policiais reconheceram
Jonathan e ordenaram que todos saíssem da casa, permanecendo apenas ele e os policiais
. Algum tempo depois,
Jonathan saiu algemado e bastante machucado
. Eles foram levados para a delegacia em viaturas separadas, e o depoente ficou na delegacia sem saber o que estava acontecendo, sendo liberado posteriormente. Primeiro, foram levados à delegacia do Aurá e depois para a delegacia do Júlia Sefer. O depoente explicou que estavam confraternizando em sua casa naquele dia e que Jonathan havia visitado o pai antes de ir à sua casa.
Os policiais arrombaram o portão, invadiram a residência e perguntaram por Matheus, depois de reconhecerem Johnatan
, o colocaram contra a parede para realizar o procedimento. Ele afirmou que
ninguém tentou fugir antes da chegada da polícia
, que não estavam consumindo drogas, e que desconhece o motivo pelo qual Jonathan foi reconhecido por um dos policiais.

A informante
Regina Lucia Souza Paixão
, no âmbito judicial, afirma que não estava no local no dia dos fatos, porém, os policiais já haviam invadido sua casa em duas ocasiões. Que passaram a veicular a imagem de Jonathan todas as vezes que matavam algum funcionário. Relata que já tentaram assassinar seu filho. Ademais, assinalou positivamente às indagações da defesa, ao ser questionada se uns dos policiais que realizou o procedimento, e encontra-se preso, teria sido aquele quem invadiu sua casa em outras duas oportunidades.

O recorrido
Jonathan Wesley Paixão da Costa
, ao exercer a sua autodefesa, nega enfaticamente a prática do crime, afirmando que, no dia dos acontecimentos, estava na casa de um amigo quando os policiais cercaram o local e entraram
perguntando por uma pessoa chamada Mateus
. Informaram que não havia ninguém com esse nome na residência; os policiais, então,
mantiveram ambos dentro da casa, e um deles reconheceu o acusado, afirmando que ele estaria envolvido na morte de policiais
. Disseram que sua foto foi divulgada nas redes sociais, acusando-o de ser um assassino de policiais, o que resultou na perda de dois empregos. Ele relata que foi torturado e levado para a Delegacia do Aurá, e posteriormente para a Delegacia do Júlia Sefer. Na delegacia, o delegado informou que ele estava sendo preso por tráfico de drogas. O acusado também declara que foi agredido com chutes e socos,
não viu qualquer droga
, e mencionou que
um dos policiais responsáveis por sua prisão, que já está detido, foi o mesmo que invadiu sua casa em outras duas ocasiões.

A que se nota, a
prova acusatória produzida ao longo da instrução processual é pouco esclarecedora e imprecisa
, sendo insuficiente para afastar a versão do apelado de negativa de autoria.

Dos depoimentos transcritos alhures denota-se não haver nos autos provas que convençam com segurança e certeza, que o acusado praticou o delito apurado, havendo, na verdade,
grande dúvida
da participação do mesmo no referido crime.

A testemunha Johnatan do Nascimento Teixeira, policial militar, apresentou versão dos fatos que contém diversas incertezas e contradições. Ele afirma que acredita que a droga encontrada era “maconha”, no entanto, não tem certeza da quantidade ou dos detalhes exatos da apreensão. Além disso, ele sequer conseguiu afirmar com clareza se a denúncia era sobre tráfico de drogas ou a busca de um foragido.

Não há, portanto, provas concretas e indiscutíveis da existência e apreensão da droga em posse do acusado, uma vez que o próprio policial que mencionou a apreensão não foi categórico em suas declarações. A incerteza quanto à substância apreendida e à quantidade compromete a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Não se vislumbra, assim, do conjunto probatório, provas contundentes de que o acusado foi o autor do delito, pelo que urge invocar o
princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição do apelado, quando
pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

Como visto, é frágil o contexto probatório relativo à autoria do apelado, e a acusação, por sua vez,
não conseguiu demonstrá-la de forma inequívoca
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados,
é da acusação o ônus da produção de provas
de existência do fato e de sua autoria, diante do
princípio da presunção de inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem o fizer”.

Por conseguinte, não havendo plena certeza da autoria delitiva extraída das provas carreadas aos autos, mas sim mera suposição, a absolvição é medida que se impõe, por ser a mais adequada diante da prova apresentada, em atendimento ao
princípio clássico do
in dubio pro reo
,
pilar do Direito Penal pátrio.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença absolutória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024